Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-13.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição intercorrente não verificada. Processo que não permaneceu sem movimentação por prazo superior ao da prescrição da pretensão de direito material. Embora o processo esteja em trâmite há quase 10 anos e tenham sido infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, não houve inércia imputável ao exequente. Sentença anulada. Recurso provido.